Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707109-07.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GERALDO ANDRIOLA PEREIRA, JOAO ANTONIO ALVES CELESTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. 1. Comprovada a legitimidade ativa da parte e havendo sucumbência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal. 2. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos. 3. Constatado que o provimento judicial ultrapassou os limites da lide, resta caracterizado o vício de julgamento ultra petita. 4. Na forma no artigo 86 do Código de Processo Civil, em caso de apenas parcial procedência dos pedidos, os honorários de sucumbência serão proporcionalmente distribuídos entre as partes. 5. Sucumbente em 25% (vinte e cinco por cento) dos pedidos formulados, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios nessa proporção, pois não há que se falar em sucumbência mínima. 6. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 7. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do CPC, postulando a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% e 60% para os recorridos e para a recorrente, respectivamente; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração dos honorários recursais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo também com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, os apelantes formularam 4 (quatro) pedidos na petição inicial, tendo o Juiz a quo julgado procedente apenas 3 (três) deles. Nesse sentido, verifica-se que a parte autora sucumbiu em 25% (vinte e cinco por cento) dos pedidos que formulou, de forma que deve arcar com honorários de sucumbência nessa proporção, pois, nesse caso, não há que se falar em sucumbência mínima” (id. 15669069 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)” (AgInt no AREsp 1671664/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795; e dos recorridos, em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016